Tribunal: TJPA
Processo: 0000724-85.2019.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11785 - Diligências
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000724-85.2019.8.14.0094

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIMUNDO FREIRE NORONHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA APLICADA POR TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL A EX-GESTOR MUNICIPAL. DANO AO ERÁRIO MUNICIPAL. TEMA 642, DO STF. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo Estado do Pará com base em acórdão do TCE/PA que impôs a ex-prefeito municipal devolução de valores e pagamento de multas em razão de irregularidades na execução de convênio com recursos públicos estaduais, cujas falhas causaram prejuízo ao erário municipal. Sentença extinguiu o processo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa do Estado, com fundamento no Tema 642 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado do Pará possui legitimidade para executar multa imposta pelo Tribunal de Contas estadual a ex-gestor municipal, quando o crédito decorre de prejuízo efetivo ao erário municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a tese fixada no Tema 642 do STF, a legitimidade para a execução de multa por dano ao erário municipal é exclusiva do Município lesado.
4. O acórdão do TCE/PA evidenciou prejuízo direto aos cofres municipais, por ausência de licitação, pagamento antecipado e não execução de obras pactuadas.
5. A tese complementada no julgamento da ADPF 1011 não se aplica a hipóteses em que há comprovação de dano efetivo ao erário municipal.
6. Jurisprudência consolidada no TJPA reconhece que, em casos de dano ao patrimônio municipal, é indevida a execução por parte do Estado-membro, ainda que o TCE integre sua estrutura administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: O Município prejudicado é o único legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal por danos ao erário municipal."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, movida pelo Estado do Pará em face de Raimundo Freire Noronha.

A peça inicial narra que a parte autora, Estado do Pará, ajuizou execução de quantia certa fundada em título executivo extrajudicial, consubstanciado no acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, que condenou o executado, ex-prefeito do Município de Santo Antônio do Tauá, à devolução de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com aplicação de multas de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano causado ao erário e de R$2.000,00 (dois mil reais) pela instauração de Tomada de Contas, além de juros e correção monetária.

O crédito teve por fundamento a constatação, pelo TCE/PA, de irregularidades na aplicação de recursos públicos provenientes do Convênio SEPOF/FDE nº 216/2005, celebrado pelo Município de Santo Antônio do Tauá. Constatou-se, entre outras irregularidades, a ausência de licitação, pagamento antecipado à empresa contratada (K.R.G. Construção Civil LTDA) e a não execução comprovada das obras pactuadas. Apesar da interposição de Recurso de Reconsideração, este foi julgado improvido pelo Acórdão nº 55.517, com trânsito em julgado certificado em 05/05/2017.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos:

"Posto isso, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em razão da ilegitimidade de parte, assim o fazendo com fulcro nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil e Tema 642 do STF.

Sem condenação do exequente ao pagamento das custas processuais (artigo 40, I da Lei Estadual 8328/2015) e em honorários sucumbenciais, pois o executado não constituiu advogado nos autos."

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, a tempestividade recursal, comprovando que foi intimado em 30/09/2024, sendo a apelação protocolada em 12/11/2024, dentro do prazo legal, considerando-se o prazo em dobro para a Fazenda Pública e a contagem em dias úteis.

No mérito, sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a tese do Tema 642 do STF, utilizada pelo juízo a quo, não é aplicável à espécie. Afirma que, embora o STF tenha decidido que compete ao Município executar créditos decorrentes de multas aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes municipais em razão de danos ao erário municipal, o entendimento foi complementado pelo julgamento da ADPF 1011, no qual se reconheceu a legitimidade do Estado-membro para a execução de multas sancionatórias.

Alega que o crédito exequendo possui caráter eminentemente sancionatório, derivado de infrações às normas de Direito Financeiro e ao dever de colaboração do agente público municipal com o controle externo exercido pelo Tribunal de Contas. Nesse sentido, invoca a proposta do Ministro Gilmar Mendes, relator da ADPF 1011, para incluir à tese do Tema 642 a seguinte proposição: “compete ao estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por tribunais de contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.”

O Apelante sustenta que a sentença apelada não observou tal complementação à jurisprudência vinculante, motivo pelo qual requer seja reconhecida a legitimidade do Estado do Pará para a execução da multa objeto da presente demanda, com a consequente reforma da sentença e retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito.

Não foram apresentadas contrarrazões por parte do Apelado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau deixou de opinar, em atenção à Recomendação nº 34, do CNMP.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que extinguiu o processo de execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, reconhecendo a ilegitimidade ativa do Estado do Pará para promover execução fundada em acórdão do Tribunal de Contas Estadual que impôs multa a ex-prefeito municipal, ora recorrido, em razão de irregularidades na execução de convênio celebrado com o Município de Santo Antônio do Tauá.

Inicialmente, cumpre destacar que a execução ajuizada pelo Estado do Pará busca satisfazer crédito no valor de à devolução de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com aplicação de multas de R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo dano causado ao erário e de R$2.000,00 (dois mil reais) pela instauração de Tomada de Contas, decorrente do Acórdão nº 55.517, proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA, em razão de irregularidades verificadas na aplicação de recursos oriundos do Convênio SEPOF/FDE nº 216/2005.

Posteriormente, observa-se que a r. sentença guerreada assentou-se no entendimento vinculante consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 642 da Repercussão Geral (RE nº 1.003.433/MG), que firmou a seguinte tese:

1. O Município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. 2. Compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples, aplicadas por Tribunais de Contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de Direito Financeiro ou, ainda, do descumprimento dos deveres de colaboração impostos, pela legislação, aos agentes públicos fiscalizados.

A Suprema Corte, ao modular os efeitos desse entendimento, reconheceu a titularidade do crédito não-tributário ao ente federativo efetivamente lesado, ou seja, ao Município destinatário dos recursos públicos mal aplicados, não sendo a União ou o Estado-membro partes legítimas para a execução forçada de tais débitos, ainda que os respectivos Tribunais de Contas sejam de sua estrutura.

Nesse ponto, convém registrar que, embora o Estado do Pará argumente ser legítimo para executar sanções aplicadas por seu Tribunal de Contas, alegando o caráter sancionatório da multa em questão, essa alegação não se sustenta, à luz dos elementos concretos dos autos. O próprio acórdão do TCE/PA, invocado como título executivo, aponta para a ocorrência de dano efetivo ao erário municipal em virtude de falhas graves na execução de objeto conveniado — entre elas, pagamento antecipado, ausência de licitação e a não comprovação da realização das obras contratadas, além de saques em espécie que inviabilizam a rastreabilidade dos valores.

Do acórdão do TCE, nº 56.517, se extrai diversas irregularidades do convênio público caracterizadas pelo superfaturamento através de serviços desnecessários (obras de terraplenagem em vias já pavimentadas), ausência de fiscalização (notas fiscais sem atesto) e falta de rastreabilidade financeira devido a pagamentos realizados em espécie. O cenário culmina na violação das Leis nº 4.320/1964 e nº 8.666/1993, uma vez que houve a antecipação de pagamentos por serviços que vistorias técnicas posteriores comprovaram nunca terem sido executados, configurando dano efetivo ao erário. Vejamos:

“Destaca-se, ainda, o parece da Controladoria de Obras desta Corte, que indica que parte dos serviços previstos na planilha orçamentária não seriam necessários, tais como o de terraplenagem e de base estabilizada granulometricamente, considerando que, de acordo com o registro fotográfico à fl. 28 do processo de origem, as vias eram revestidas com blocos de concreto articulados, bastando o revestimento por capa selante asfáltica.

Ademais, verifica-se que a nota fiscal apresentada pela K. R. G. Construção Civil LTDA, à fl. 67 do processo de origem, encontra-se sem atesto de servidor da referida Prefeitura, infringindo-se o art. 63, §2º, II, da Lei nº 4.320/1964, o que dificulta, se não impossibilita, a verificação da data da efetiva comprovação da realização da obra. Além disto, os pagamentos realizados à referida empresa ocorreram mediante saque em espécie, o que demonstra cenário de clara fragilidade na comprovação da destinação dos recursos conveniais para sua efetiva finalidade.

Verificou-se que a SEPOF realizou vistoria relativa ao convênio em 18/09/2006, ou seja, dois meses após o encerramento da vigência do instrumento, constatando sua não execução. Portanto, mesmo não tendo sido executados os serviços, houve antecipação de pagamento à K. R. G. Construção Civil LTDA, prática vedada pelos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/1964, c/c art. 65, II, “c”, da Lei nº 8.666/1993.”

Trata-se, portanto, de típica hipótese de responsabilização por dano ao patrimônio público municipal, em relação à qual incide, diretamente, a
ratio decidendi
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 642.

Por fim, no que tange à menção feita pelo apelante ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) nº 1011, cumpre pontuar que, muito embora o STF, por maioria, tenha reconhecido a legitimidade do Estado-membro para executar multas simples de caráter sancionatório — aquelas oriundas do descumprimento de normas administrativas e financeiras —, o próprio julgado deixa claro que tal legitimidade não se estende às hipóteses em que a multa imposta decorre de efetivo dano ao erário municipal, como ocorre no presente caso.

A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se manifestou em caso semelhante:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO TCE/PA. LEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que extinguiu ação de execução fiscal sem resolução de mérito por ilegitimidade ativa, nos termos do Tema 642 do STF.
O ente estadual buscava a cobrança de multa imposta pelo TCE/PA em razão de irregularidades na prestação de contas do Convênio nº 124/1997, firmado entre o Estado do Pará e o recorrido, gestor municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o Estado do Pará possui legitimidade ativa para promover execução de crédito não-tributário decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado contra agente público municipal, em face de danos ao erário municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 642, a execução de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual, em razão de danos causados ao erário municipal, compete exclusivamente ao Município prejudicado.

4. No caso, os recursos apurados referem-se a verbas destinadas à execução de projetos municipais, repassadas por meio de convênio, cujo prejuízo afetou diretamente o erário municipal.
5.
O entendimento do STF foi recentemente reforçado pela ADPF nº 1011, que distinguiu multas sancionatórias de natureza administrativa (legitimidade do Estado) das multas relacionadas a danos ao erário (legitimidade do Município).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e desprovida.
"Tese de julgamento: O Município prejudicado é o único legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas estadual a agente público municipal por danos ao erário municipal." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000116-39.2009.8.14.0094 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 09/12/2024)

Nesse sentido, a decisão prolatada pelo Juízo
a quo
não merece qualquer reparo, por ter se alinhado, de forma coerente, ao entendimento pacificado e vinculante da Suprema Corte, bem como por observar o princípio da legalidade estrita, que rege a atuação do Poder Público na persecução de créditos oriundos de condenações administrativas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Belém, 27/03/2026